Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação apresentado pela Defesa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF, que acolheu integralmente a denúncia e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento (posse de arma de fogo de uso restrito).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se houve inviolabilidade no domicilio do réu, diante do procedimento de busca realizado pelos policiais; b) verificar se as provas são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito; c) analisar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, bem como reconhecer a atenuante da confissão espontânea dos fatos, na segunda fase; d) apreciar pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; c) possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar.3.1 No presente caso, havia motivos idôneos para que os policiais se dirigissem ao imóvel vinculado ao acusado, diante da informação de que o réu entrou em imóvel armado e com uma motocicleta vinculada a disparos de arma de fogo em via pública, realizados pouco antes de sua abordagem.
4. O tipo penal previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, exige tão somente a posse ou guarda de arma de fogo de uso permitido, sendo prescindível a comprovação de uso efetivo ou manuseio da arma por meio de vestígios físicos. A configuração do tipo penal não está condicionada à existência de provas periciais que demonstrem o contato direto do agente com o armamento, mas sim à demonstração de posse ou guarda do objeto. 4.1. No presente caso, policiais militares realizaram buscas no imóvel onde o apelante residia, e apreenderam uma pistola 9mm, com 9 (nove) munições do mesmo calibre, não havendo qualquer dúvida a respeito deste fato.
5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea dos fatos, de forma parcial, pois embora o apelante tenha afirmado que a pistola 9mm e munições pertenceriam a terceiro, admitiu a posse da arma de fogo, sendo referida circunstância apta ao reconhecimento da atenuante.
6. Mostra-se correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado, pois apesar da pena ter sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o c/c § 3o, do Código Penal.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando, nos termos do artigo 44, do Código Penal, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, não se mostrando a medida socialmente recomendável.
8. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando se verifica que o réu esteve preso ao longo de todo o processo e as razões da adoção da constrição cautelar encontram-se devidamente fundamentadas, especialmente no presente caso, que se trata de réu multirreincidente e praticou a conduta enquanto cumpria pena por outro crime.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcial provimento ao recurso para reduzir a pena privativa de liberdade e a multa pecuniária.